Tribunal: TJSP
Processo: 2242953-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de rescisão contratual c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais – Sentença que impôs obrigação à agravada de transferir documento de veículo adquirido pelo agravado – Presença do requisitos do fumus boni iuri e do periculum in mora para deferimento do pedido de expedição de ofício ao DETRAN para regularização de documento ante a desídia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de rescisão contratual c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais – Sentença que impôs obrigação à agravada de transferir documento de veículo adquirido pelo agravado – Presença do requisitos do fumus boni iuri e do periculum in mora para deferimento do pedido de expedição de ofício ao DETRAN para regularização de documento ante a desídia da parte em cumprir decisão judicial - Recurso provido – Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242953-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLÁUDIO RODRIGO PELLEGRIN QUAGLIA, são agravados SELECTCAR
COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242953-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51713
AGRV No: 2242953-63.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE : CLAUDIO ROBERTO PELLEGRIN QUAGLIA
AGDO : SELECTCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI E
OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
rescisão contratual c.c. obrigação de fazer e indenização por
danos morais Sentença que impôs obrigação à agravada
de transferir documento de veículo adquirido pelo agravado
Presença do requisitos do fumus boni iuri e do periculum
in mora para deferimento do pedido de expedição de ofício
ao DETRAN para regularização de documento ante a
desídia da parte em cumprir decisão judicial - Recurso
provido Decisão reformada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos
autos de ação declaratória de rescisão contratual c.c.
obrigação de fazer e indenização por danos morais, contra
decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao
DETRAN visando a transferência de veículo ao agravante,
ante à resistência da agravada em cumprir com a
determinação judicial de fazê-lo.
Sustenta o agravante que a medida se impõe, uma
vez que a agravada prossegue descumprindo as ordens
judiciais de proceder à transferência do veículo para seu
nome, o que vem lhe causando enormes prejuízos, já que
fica impedido de circular. Caso assim não se entenda,
pede a majoração da multa diária imposta à agravada, bem
como nova determinação de que cumpra a decisão judicial.
Recurso
recebido
no
efeito
devolutivo,
com
contraminuta, na qual há concordância expressa com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242953-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pedido do agravante.
É o relatório.
O objeto da lide consiste na obrigação de
fornecer documento de transferência do veículo adquirido
pelo agravante, imposição judicial a que condenada a ré
em primeiro grau e em por ocasião do julgamento do AI no
2177788-69.2020.8.26.0000.
Uma vez que a agravada não cumpriu com as
diversas decisões de primeiro grau, nem mesmo a proferida
por esta Turma Julgadora, mesmo incidindo multa diária, a
procedência do agravo é de rigor.
Não se pode prejudicar o agravante, que por
sentença teve seu direito reconhecido, por desídia da
parte contrária.
É possível ao Judiciário a expedição de ofício ao
DETRAN
para
que
providencie
a
transferência
de
titularidade do veículo e isso atende ao primordial
interesse da lide de do processo civil, a satisfação de
interesse juridicamente reconhecido que não pode ser
usufruído sem tal comando.
O agravante se vê impossibilitado de utilizar o
veículo há quase um ano e num momento delicado para
utilização de transportes coletivos, já que ainda nos
encontramos no meio de uma pandemia.
Outrossim, a agravada concordou expressamente com
o pleito do agravante alegando que não procedeu à
transferência porque o agravante não compareceu no
despachante para efetuar a transferência e porque há
gravame em seu nome sobre o veículo a impedir a
transferência sem sua baixa. Contudo, em razão e sua
resistência em cumprir as decisões judiciais até então
proferidas, será seu o ônus de arcar com as despesas da
transferência efetuada pelo DETRAN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242953-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
para determinar a expedição de ofício ao DETRAN para que
efetue a transferência de titularidade do veículo LAND
ROVER FREELANDER 2 SE, prata, ano 2007/2008, PLACA DYE
5558 (CHASSI SALFA24A58H075076), RENAVAM 00955229502,
para o agravante, observando-se que as despesas com
referida transferência devem ser enviadas e cobradas da
empresa agravada.
ADEMIR BENEDITO
Relator